Tribunal: TJMT
Processo: 0009082-61.2014.8.11.0041
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0009082-61.2014.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração, Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MACIEL DE OLIVEIRA - CPF: 688.939.301-53 (RECORRENTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – TESE DE AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO QUANTO AO ARTIGO 155 DO CPP – TESE DE CONDENAÇÃO ADMINISTRATIVA COM PROVA EMPRESTADA – TESE DE PROVA ILÍCITA – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – PROVAS E DOCUMENTOS DEVIDAMENTE ANALISADOS – SENTENÇA FUNDAMENTADA E ANALISADA EM TODOS OS PONTOS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PAD – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, a qual fora detalhadamente analisada na sentença e reanalisada em recurso, se tratando de mero inconformismo.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovente, ora embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais negaram provimento ao recurso que interpôs e mantiveram a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial por se tratar de PAD conduzido segundo a legalidade, não havendo vicio a nulificá-lo.

Alegou que a “decisão colegiada que o recurso não merece provimento porquanto não tenha ocorrido no caso dos autos cerceamento de defesa, assim como a prova emprestada (inquérito policial) é válida para instruir o processo disciplinar administrativo e entendeu pela manutenção da sentença”, no entanto entendeu que apesar do “entendimento de que o magistrado não está obrigado a rebater/analisar todos os argumentos suscitados pela parte, temos que algumas questões são pontuais para o deslinde do feito e que tais questões não foram apreciadas”.

Argumentou, quanto ao cerceamento de defesa, que apesar da “argumentação de que houve a instrução processual observando o contraditório e possibilitando a ampla defesa, temos que vossa Excelência deixou de observar que o testemunho dado pela vítima em audiência que posteriormente teve seu ato anulado para nova inquirição da testemunha, posto que realizada sem a presença do acusado e de sua defesa foi utilizada para fundamentar a decisão administrativa”.

Alegou que “fora realizada a inquirição de testemunha sem a presença do acusado e sua defesa e que posteriormente o ato foi revisto sendo redesignada nova data para oitiva da mesma testemunha que deixou de comparecer, sendo tal testemunha da acusação e que nesta ocasião a acusação dispensou a oitiva da testemunha, no entanto, quando da decisão administrativa pela punição do recorrente o depoimento da testemunha Sra. Amanda Fonseca foi utilizado como prova para aplicação da penalidade”.

Ponderou que apesar da negativa para analisar todas as teses, houve omissão, pois “é de suma importância para evidenciar a nulidade por cerceamento de defesa e nulidade do PAD por utilizar prova viciada para aplicação de penalidade ao recorrente”.

Alegou que apesar da “independência entre as esferas cível, penal e administrativa”, e justificar essa magistrada que “o flagrante preparado não tem o condão de macular o processo disciplinar administrativo quando este oportuniza o contraditório e ampla defesa Vossa Excelência se omitiu quando a alegação da parte recorrente de que não houve contraditório e ampla defesa no presente caso, vez que houve inquirição de testemunhas num primeiro momento, tendo sido o ato revisto porquanto tenha ocorrido sem a presença do acusado e sua defesa técnica e posteriormente foi designado novo ato para oitiva no qual não compareceu a testemunha (que era de acusação) e que foi naquela ocasião dispensada e depois a colheita do depoimento da audiência que estava viciada por nulidade foi utilizada para embasar a condenação da parte recorrente naqueles autos administrativos.

Sustentou restar “expressamente demonstrado nos autos que o flagrante foi preparado, podendo ser facilmente identificada pelo depoimento da vítima senhora Amanda às folhas 31 dos autos do PAD, quando a mesma relata ter juntamente com a policia civil e a corregedoria do Detran-MT preparado a situação de flagrância”.

Requereu que esta magistrada “se manifeste expressamente sobre o art. 155 do CPP”.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios opostos para sanar as omissões apontadas, se posicionar sobre o artigo 155 do CPP, assim como prequestionar a matéria.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de rejeição dos embargos declaratórios, pois todos os pontos foram devidamente apreciados.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pesem os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a avaliação de todas as provas produzidas, mesmo porque a sentença já havia afastado a tese de ilegalidade do PAD e fora mantida por seus próprios fundamentos.

Da análise de todas as alegações da parte Embargante é possível verificar que pretende a rediscussão dos mesmos pontos já apreciados na origem, apreciados em segundo grau, se tratando de mero inconformismo, o qual não desafia embargos nem admite a tentativa de eternização do conflito.

Tanto a sentença quanto o voto proferidos, este acompanhado à unanimidade, foram unânimes em sustentar que o procedimento apurado foi legal, não contendo vícios.

A sentença, de forma devidamente fundamentada, fora assim proferida pelo magistrado
a quo
:

Trata-se de Ação Comum de Rito Ordinário ajuizada por MACIEL DE OLIVEIRA em face do DETRAN – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a declaração de nulidade dos efeitos da portaria punitiva, afastando a punição disciplinar aplicada.

Alega o Requerente que foi instaurado contra si o Processo Administrativo Disciplinar no 166/2010, com o objetivo de apurar supostas infrações aos deveres funcionais previstos no art. 143, I e IX, e art. 144, XII da LC no 04/90, sobre o fato acontecido em 09/06/2010 consubstanciado em suposto delito de corrupção passiva (art. 317 do CP), sendo ao final, aplicada a penalidade de suspensão por 90 (noventa) dias.

Relata que houveram inúmeras irregularidades no curso do PAD, tais como a utilização do inquérito policial como prova emprestada; cerceamento de defesa consistente na oitiva da vítima sem a presença do Requerente e de sua defensora constituída, sendo-lhe nomeado defensor AdHoc para o ato; existência de duplo despacho de indiciação; aplicação de pena sem justificativa e sem a possibilidade de ampla defesa; ilegalidade da portaria inaugural por ausência de narrativa dos supostos fatos ilegais; ofensa ao princípio do juiz natural por instalação de comissão processante ex post facto; ausência do nome do denunciante e do rol de testemunhas na ata de instalação; nulidade do mandado de citação por ausência de indicação (descrição) dos fatos e fundamentos legais pertinentes no mandado; nulidade do interrogatório por negativa da garantia constitucional do direito ao silêncio; inversão dos atos e ausência de motivação na decisão proferida.

Argumenta que a penalidade foi imposta com base no Inquérito Policial no 066/2010, depoimentos da denunciante e da testemunha Hayana Ermita Mariano, todavia o inquérito não tem validade no PAD por não atender aos requisitos da prova emprestada, o depoimento da denunciante deve ser afastado por não ter constado seu nome na ata de instalação e pelo indeferimento de redesignação de sua oitiva, bem como deve ser afastado o depoimento da testemunha por não ter constado seu nome na ata de instalação e por ser corré em ação penal que versa sobre os mesmos fatos tratados no feito administrativo, o que torna seu depoimento nulo.

Sustenta que não cometeu a infração que lhe foi imputada, e que as provas carreadas ao PAD são frágeis e insuficientes, se limitando a meras suspeitas de participação no delito, devendo ser aplicado o princípio da presunção de inocência.

Aduz que a punição é desproporcional, tendo em vista que em diversas passagens do PAD ressaltou-se a condição de bom servidor do Requerente, devendo ser revertida para advertência em caso de não ser declarada a sua absolvição.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 88/495.

Postergada a análise da antecipação de tutela pretendida para após a apresentação de contestação (fl. 496).

Devidamente citado, o Requerido apresentou contestação às fls. 505/518, e juntou os documentos de fls. 519/588.

Resposta à contestação (fls. 590/600).

Intimados a especificar provas, o Requerido postulou pela produção de prova testemunhal (fls. 602/603).

Parecer no Ministério Público Estadual às fls. 612/614, manifestando pelo prosseguimento do feito sem intervenção ministerial diante da ausência de interesse público.

Intimado a justificar a necessidade de prova testemunhal pleiteada (fl. 616), o Requerido deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão de fl. 617.

É o relatório.

Decido.

Diante da ausência de justificativa noticiada e nos termos do art. 355, I e II do CPC, passo ao julgamento do processo uma vez que não há necessidade de produção de novas provas e a matéria se trata de questão de direito.

Conforme mencionado no relatório, pretende o Requerente que seja declarada a nulidade dos efeitos da Portaria no 262/2013/GP/DETRAN-MT, ou de outro ato processual desde a portaria inaugural até a portaria punitiva, afastando a punição disciplinar aplicada em razão da ocorrência de uma série de nulidades no curso do Procedimento Administrativo Disciplinar.

Analisando os autos e os documentos acostados, verifico que a instauração do PAD no caso do Requerente se deu para apurar a ocorrência de infração administrativa quando da suposta prática da conduta tipificada no art. 317 do CP e art. 11 da Lei no 8.429/90 e fatos conexos.
Observa-se que foi oportunizado ao Requerente o contraditório e a ampla defesa, uma vez que houve audiência, depoimento pessoal do Impetrante, oitiva de testemunhas, defesa prévia e defesa final, e que o Procedimento Administrativo Disciplinar foi instaurado especificando a conduta a ele imputada.

Em seu depoimento, o Requerente confirmou que recebeu da Sra. Hayana a importância de R$ 100,00 (cem reais), recebido a título de um empréstimo feito pela referida senhora quando de um encontro no Clube de Esquina (fl. 357), dinheiro este que estava em seu poder quando da abordagem policial.

Nota-se que no Relatório Final encartado às fls. 450/476 foram abordadas e analisadas as alegações do Requerente constantes nestes autos no que tange à inobservância do regular processo administrativo quanto à oitiva da testemunha Amanda sem a sua presença ou de seu pratrono, bem como indeferimento de redesignação de audiência; a inversão de atos quanto a inquirição das testemunhas e do acusado; e da suposta insuficiência de provas.

Da mesma forma, conforme noticiado pelo Requerido, foram interpostos Pedido de Reconsideração e Pedido de Revisão do PAD pelo Requerente, nos quais foram abordadas as demais teses alegadas pelo autor na inicial (fls. 555/560 e 579/586).

A Comissão Processante entendeu que o Requerente violou os deveres funcionais previstos nos incisos I e IX do art. 143, bem como incorreu no disposto do inciso XII do art. 144, todos da LCE no 04/90, e em conclusão entendeu pelo seguinte:

“Em conclusão, entende esta Comissão que diante da gravidade dos fatos denunciados e a péssima repercussão social para a Administração Pública, não há como deixar de aplicar a pena de DEMISSÃO ao acusado. Entretanto, a Comissão OPINA pela conversão da pena de DEMISSÃO para 90 (noventa) dias de SUSPENSÃO pelos seguintes argumentos:

a) o servidor em nenhum momento dificultou ou mesmo obstaculizou a investigação, ardil infelizmente frequentemente utilizado pelos indiciados nos expediente disciplinares; e,

b) boa conduta funcional.

Frente às razões supra a Comissão manifesta-se pela aplicação da Pena de SUSPENSÃO de 90 (noventa) dias prevista no Artigo 3o, inciso II, alínea B da Lei Complementar no 207/2004, Sugerindo ainda o afastamento definitivo do servidor da Banca Examinadora do DETRAN-MT.”
O Parecer no 201/2013 emitido pela Advocacia Geral do DETRAN, analisou os aspectos de legalidade formal do PAD, com o objetivo de verificar se tais aspectos foram obedecidos, e em sua conclusão consignou que:

“No presente caso, verifica-se que o servidor Maciel de Oliveira foi devidamente notificado para prestar sua defesa no bojo do processo, conforme mandado de notificação juntado às fls. 266 e defesas juntadas às fls. 232/234, 315/326 e 339/357.

Diante do exposto, após análise do caso em tela, esta Advocacia Geral, entende que o Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria no 247/2011/GP/DETRAN/MT observou devidamente os princípios legais, nos termos do art. 99 da Lei Complementar 207/2004.”

Constatados os aspectos da legalidade, o Requerido decidiu pela pena de aplicação da penalidade de suspensão pelo período de 90 (noventa) dias por infração aos deveres funcionais previstos nos incisos I e IX do art. 143, e por incorrer ao disposto do inciso XII do art. 144 da LCE no 04/90.

Percebe-se que a conduta imputada ao Requerente foi a prevista no art. 144, XII da LC no 04/90 apenada com a demissão, nesse sentido, entendo que não houve desproporcionalidade na pena aplicada, uma vez que a conduta atribuída ao Requerente era punida com demissão e foi convertida em sanção menos gravosa em razão de boa conduta funcional, demonstrando a razoabilidade e proporcionalidade.

Vale ressaltar que ao Poder Judiciário é permitido somente o exame do processo administrativo disciplinar para verificar a legalidade da sanção e se a apuração da infração atendeu ao devido processo legal.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IRREGULARIDADES NO PROCESSAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA ILEGAL PASSÍVEL DE DEMISSÃO. NATUREZA VINCULADA DA IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".

2. O Poder Judiciário só pode analisar eventuais vícios de ilegalidade no processo administrativo disciplinar, em respeito à separação dos Poderes, vedada a reforma de mérito. Precedentes.

3. As disposições editadas pela União na Lei n. 8.112/1990 aplicam-se quando há lacunas na lei local, desde que haja compatibilidade entre elas sobre a questão. Precedentes.

4. A jurisprudência do STJ reconhece a natureza vinculada à sanção quando eventual conduta irregular do servidor esteja prevista em uma das hipóteses passíveis de demissão.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 54.617/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018)

A LC no 04/90, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais, preceitua que:

“Art. 159. A demissão será aplicada nos seguintes casos:

(...)

XIII - transgressão do artigo 144, incisos X a XVII.”

Nota-se que a penalidade aplicada ao Requerente decorreu de fato a ele imputado no PAD, e que a sua conversão em suspensão revela a proporcionalidade pela conduta imputada.

O PAD respeitou as formalidades legais e possibilitou o contraditório e a ampla defesa ao Requerente, não sendo vislumbrado qualquer tipo de vício no procedimento, e consequentemente não havendo motivo para anulação.
Assim já se manifestou o TJMT:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DEMISSÃO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO SEM ILEGALIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO JUDICIÁRIO - VÍCIO DO MOTIVO - INEXISTENTE - CONDUTA DESIDIOSA - COMPROVAÇÃO - PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENALIDADE - DESPROVIMENTO. É vedado ao Poder Judiciário o reexame do mérito administrativo, ficando a análise restrita à legalidade do procedimento. Inexiste vício do motivo justificador da aplicação da penalidade de demissão, quando a penalidade deu-se em conformidade com a acusação que iniciou o PAD. Comprovada a conduta desidiosa do servidor, no exercício do cargo público, tanto por provas testemunhais como documentais, deve-ser mantida a aplicação da penalidade de demissão, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, porque proporcional e razoável à infração disciplinar cometida. (Ap 168920/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)

Todas as teses apresentadas nos autos, foram analisadas no PAD em questão, garantindo naquele procedimento o contraditório e a ampla defesa, sendo certo que sua análise pelo Judiciário implicaria no mérito administrativo.
Diante de tal constatação, é evidente que não restaram demonstradas as nulidades alegadas uma vez que a penalidade aplicada deu-se em conformidade com a acusação que iniciou o PAD e foi amenizada observando o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que a denegação da segurança é ato que se impõe.

Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.

Após a interposição de recurso, esta magistrada ao analisar os fatos submetidos a julgamento assim proferiu seu voto:

O caso posto a julgamento se refere à insurgência da parte promovente, ora Apelante, contra o PAD ao qual respondeu, por violação a deveres funcionais previstos nos incisos I e IX do art. 143, bem como incorreu no disposto do inciso XII do art. 144, todos da LCE no 04/90, uma vez que respondeu a processo criminal porque teria praticado crime de corrupção passiva ao solicitar ou receber valores da vítima para aprová-la em prova prática de direção.

Inicialmente, destaco que há entendimento pacífico no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, lhe cabendo, como julgador, apenas o dever de enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

Nesse sentido, cito recentíssimo julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 1022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia.
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

(...)

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 1682853/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2021,
DJe 17/02/2021
)

Aliás, é entendimento pacífico que para a solução da lide basta que o magistrado justifique a formação de sua convicção apontado os fundamentos, provas e motivos pelos quais se convenceu deste ou daquele modo. Nesse sentido, cito mais um julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.

1. Não há negativa de prestação jurisdicional no caso, tampouco deficiência de fundamentação, pois a Corte de origem examinou todas as questões que lhe foram submetidas de forma clara e suficientemente fundamentada.
Ademais, a jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar a convicção do julgador, esse não está obrigado a rebater, uma a uma, as alegações da parte. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 944.823/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe
01/04/2020
)

Faz-se tais justificativas pelo fato de que, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, se verifica que o magistrado de origem entendeu e externou sua convicção no sentido de que inexiste qualquer nulidade no PAD, na medida em que seguiu os trâmites legais, fora oportunizado o contraditório e a ampla defesa e houve correta dosimetria da penalidade, tendo havido inclusive a fixação de penalidade mais brada e benéfica em relação à penalidade prevista inicialmente.

A despeito disso, em 68 páginas de recurso, invocando as mesmas teses e argumentos anteriormente levantados na fase de conhecimento, a parte Recorrente arguiu 8 preliminares de nulidade do PAD e, no mérito, pretende a reavaliação das provas com a absolvição ou redimensão da pena que não considera proporcional.

Com efeito, diante dos julgados acima citados, deve-se ter em mente que esta magistrada Relatora não está obrigada a analisar ponto a ponto, um a um, dos argumentos e teses recursais de forma minuciosa e exaustiva, no entanto, ainda assim o fará, porém, de forma concisa e em um só tópico intitulado “das preliminares”.

DAS PRELIMINARES

A fim de facilitar e tornar mais didática a abordagem das preliminares, as separo por itens, tal como constou no relatório.

a) nulidade do PAD porque se embasou em flagrante forjado, preparado, de modo que há crime impossível, devendo ser aplicada a Súmula 145 do STF;

A preliminar não deve ser acolhida.

Isso porque se sabe que há independência entre as esferas cível, penal e administrativa, de modo que a alegação de crime impossível e flagrante preparado não tem o condão de macular procedimento administrativo, no qual lhe tenha sido conferida a ampla defesa e contraditório.

Ademais, a condenação não fora calcada apenas em tal prova, mas em outras devidamente apreciadas, tais como documentos, prova testemunhal, pois houve adequada instrução administrativa, com sua participação.

b) a impossibilidade de utilização do Inquérito Policial como prova emprestada, assim como a nulidade de sua utilização como meio de prova, pois se trata de mero procedimento de caráter informativo que não propicia o contraditório e a ampla defesa, se tratando de prova ilícita;

A preliminar não deve ser acolhida.

Todos os meios de prova, moral e legalmente legítimos, são válidos e admitidos, de modo que a utilização de Inquérito Policial para instruir procedimento administrativo não o macula de qualquer vício, ainda que não haja no âmbito policial contraditório, uma vez que esse princípio fora observado no âmbito do PAD.

De nada adianta alegar que o Inquérito Policial é procedimento meramente informativo e no qual não há contraditório e ampla defesa, pois é apenas uma prova emprestada que foi submetida ao contraditório no âmbito do PAD, tendo havido instrução e produção de outras provas.

c) nulidade por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa;

A preliminar não deve ser acolhida até mesmo por seu caráter genérico, uma vez que todas as preliminares invocadas, de certo modo, se atrelam a uma suposta e inexistente violação a tais princípios.

A Constituição da República estabelece, no artigo 5°, LIV, o princípio do devido processo legal e, no inciso LV, que são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral.

É norma cogente, portanto, que o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório vinculam o processo administrativo como garantia constitucional.

No caso, tais garantias constitucionais foram devidamente observadas.

d) ilegalidade da portaria inaugural do PAD, pois apesar da aplicação da penalidade de suspensão por 90 dias, a portaria ofendeu o contraditório porque é carente de narrativa dos fatos e, como sabido, o acusado se defende dos fatos;

A preliminar não deve ser acolhida, pois, ainda que contenha narrativa concisa, a Portaria detalha os fatos a serrem apurados.

Aliás, o alegado vício – inexistente – não obstou o exercício do direito de defesa, tanto que foram apresentadas. Alega nulidade, porém a parte Recorrente não indica qual teriam sido o prejuízo e nem no que consistiu, concretamente, a dificuldade ou impedimento da defesa até porque esta ocorreu.

e) violação do princípio do juiz natural porque a portaria designou a comissão processante após o fato, de modo que há verdadeiro “tribunal de exceção”;

A preliminar não deve ser acolhida, uma vez que o argumento apresentado não apresenta qualquer lógica, uma vez que, para o início dos trabalhos da comissão, é preciso que fosse constituída e nomeados os seus membros. Tal providências ocorreram por meio da Portaria questionada.

A portaria de nomeação da comissão, sabe-se, é o início do PAD e, assim, não pode a parte Apelante alegar violação ao juiz natural, mesmo porque é sabido que nos setores públicos existem comissões de servidores destinadas a apurações administrativas, de forma prévia, e a parte Apelante apenas alega genericamente nulidade, sem demonstrar eventual ilegalidade na designação de algum servidor em específico.

Aliás, a alegação é meramente genérica, sem apontar situação concreta que porventura macule algum dos membros da comissão processante.

f) nulidade por nomeação de advogado ad hoc quando a sua advogada justificou a ausência;

A preliminar não deve ser acolhida por dois motivos: primeiro porque, como asseverou a parte Recorrente, houve a designação de defensor, de modo que não ficou desassistido; segundo porque houve a devida justificativa, diante da ausência de sua defensora para o ato, que em razão da testemunha presente estar grávida e com risco à gravidez, não se poderia redesignar o ato, razão pela qual optou-se por designar defensor para o ato.

Não houve a demonstração de qualquer prejuízo por tal fato, havendo excesso de formalidade na alegação de nulidade.

g) nulidade por ter havido dois despachos de indiciamento, não havendo nenhum tipo de prova nova para justificar o segundo despacho, de modo que haveria
bis in idem
.

A preliminar não deve ser acolhida, uma vez que é possível aditamento do ato administrativo para incluir, suprimir ou modificar capitulações.

Inexiste qualquer nulidade nos despachos de indiciamento quando, em razão de nova capitulação, houver a garantia do contraditório e da ampla defesa para que haja manifestação e defesa quanto aos novos fatos apurados, como no caso houve.

h) nulidade da decisão proferida por ausência de motivação, de modo que há ofensa ao contraditório e ampla defesa.

A preliminar não deve ser acolhida, uma vez que a decisão administrativa proferida respeita os princípios administrativos, possui fundamentação adequada, avalia as provas produzidas, fixa da responsabilidade e realiza a correta dosimetria, inclusive, como fundamentado na origem, estipulando pena mais benéfica que a cominada.

Isto posto, rejeito todas as preliminares, uma vez que se trata de PAD hígido que respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo quaisquer vícios.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito, a parte promovente, ora Apelante, insurge-se alegando, em resumo: a) que houve negativa de autoria, não sendo lógico que tenha requisitado quantia em dinheiro para aprovar a vítima na prova prática de direção ainda mais a ínfima quantia de R$ 100,00; b) que não é concebível que um servidor seja penalizado disciplinarmente com base em provas frágeis e insuficientes; c) que não há provas para a punição e que deve ser reconhecida, por analogia, o princípio da presunção de inocência e, por fim, alternativamente, sustentou que a penalidade administrativa não guarda proporcionalidade devendo ser alterada.

Sem razão a parte Apelante, uma vez que, tal como fundamentado na origem, não compete ao Poder Judiciário se imiscuir na atividade administrativa e realizar novo julgamento administrativo quando inexiste violação ao princípio da legalidade.

Assim se manifestou o magistrado
a quo
:

Constatados os aspectos da legalidade, o Requerido decidiu pela pena de aplicação da penalidade de suspensão pelo período de 90 (noventa) dias por infração aos deveres funcionais previstos nos incisos I e IX do art. 143, e por incorrer ao disposto do inciso XII do art. 144 da LCE no 04/90.
Percebe-se que a conduta imputada ao Requerente foi a prevista no art. 144, XII da LC no 04/90 apenada com a demissão, nesse sentido, entendo que não houve desproporcionalidade na pena aplicada, uma vez que a conduta atribuída ao Requerente era punida com demissão e foi convertida em sanção menos gravosa em razão de boa conduta funcional, demonstrando a razoabilidade e proporcionalidade.
Vale ressaltar que ao Poder Judiciário é permitido somente o exame do processo administrativo disciplinar para verificar a legalidade da sanção e se a apuração da infração atendeu ao devido processo legal.

Com efeito, constatado que o Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Comissão Disciplinar processante, que ensejou a pena de suspensão, não apresenta vícios, bem como, que a infração disciplinar foi apurada de forma regular, seguido os trâmites legais, não há falar em afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa, dispostos no artigo 5o, LV da Constituição Federal.

Não constatada ilegalidade no PAD, o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, manifestado na oportunidade e conveniência, representado aqui pela decisão proferida pela Comissão Disciplinar, visto que a atuação judicial se restringe à regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e ampla defesa, os quais foram perfeitamente observados.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95 por aplicação subsidiária, nos termos do artigo 27 da Lei n 12.153/2009:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Com efeito, se verifica que tanto a sentença quanto o voto proferidos, mostram-se devidamente fundamentados e não apresentam as alegadas omissões, mesmo porque a pretensão de aplicabilidade do artigo 155 do CPP, se mostra incoerente para o caso, porquanto como fundamentado há incomunicabilidade entre as instâncias e, no caso, se trata de procedimento administrativo e não criminal.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão e contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021